Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-30.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória proposta objetivando a transferência do domínio do imóvel adquirido - Extinção do processo em razão de abandono da causa - Inconformismo aduzindo falta de intimação pessoal e requerimento da ré - Rejeição - Extingue-se o feito sem resolução do mérito, quando o requerente abandona a causa e permanece inerte, mesmo após intimado,

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória proposta objetivando a transferência do domínio do imóvel adquirido - Extinção do processo em razão de abandono da causa - Inconformismo aduzindo falta de intimação pessoal e requerimento da ré - Rejeição - Extingue-se o feito sem resolução do mérito, quando o requerente abandona a causa e permanece inerte, mesmo após intimado, pessoalmente, e na pessoa de seu advogado para impulsiona-la - Extinção que independe de requerimento do réu, se ainda não ofertada contestação - Exegese do art. 485, III, § 1o, do CPC - Hipótese em que não aplicável o entendimento esposado na Súmula 240/ STJ - Apelo desprovido.